Tribunal: TJMT
Processo: 0002651-65.2018.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002651-65.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 040.280.381-70 (APELADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), USIEL DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 971.775.121-87 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), USIEL DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 971.775.121-87 (APELADO), CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 040.280.381-70 (APELANTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL – VENDA DE IMÓVEL DE CASAL DIVORCIADOS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA – EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERENCIA – AUSENCIA DE DIVISÃO PROPORCIONAL – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO EM SEGUNDO GRAU – NÃO ATINGE EFEITOS PRETÉRITOS CONSTANTES DA SENTENÇA – EFEITOS ‘EX-NUNC’. Recurso conhecido, porém desprovido.

(1)- Divisa-se ausência de interesse de agir quando a pretensão posta junto ao ofício jurisdicional não promover qualquer vantagem material ou moral para a parte. Constando que a autora pretende vender imóvel pertencente ao casal divorciado e não reside acordo entre ambos, reside legitimidade e interesse de agir o ingresso de ação onde pretende que o juiz suprima a omissão da parte recalcitrante.

(2)- Se existem várias mensagens entre as partes travando assuntos relacionados ao negócio e constando, ainda, quando do divórcio que o imóvel seria posteriormente vendido, aliado ao fato de que não depositou o valor em juízo, não reside como dar azo a pretensão em relação a suposto direito de preferência.

(3)- Não acata pretensão do recorrente que está em discordando da divisão quando, a rigor da sentença proferida, esta traduz de forma clara, em julgamento ilíquido, que o valor da venda deve ser depositado judicialmente para, mais tarde, resolver a questão da cota parte de cada um. Em cumprimento de sentença, caso haja divergência, ai então residirá o direito de recorrer.

(4)- Tratando-se valor ínfimo (menos de R$ 400,00), a bem da celeridade da prestação jurisdicional em feito que tramita por longo tempo, numa excepcionalidade, indefere-se a justiça gratuita em relação ao preparo recursal, dá seguimento ao recurso e, desprovido este, comina-se o apelante no recolhimento deste valor já que, em sentido contrario, residiria mais aspecto protelatório e em beneficio do que, de forma indevida, requereu a benesse e não está albergado em expediente legal para seu deferimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem nominando como AÇÃO JUDICIAL DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO C/C DANOS MORAIS na qual foi deferida TUTELA DE EVIDÊNCIA, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA promoveu junto ao Juízo de Direito da Comarca de Jaciara esta pretensão em face de USIEL DA SILVA LARANJEIRA, todos identificados nos autos. Versa a demanda, a rigor dos fatos narrados na inicial, que o requerido, seu ex-marido se recusa a assinar contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano e que a venda é necessária para cobrir despesas de compras de materiais do próprio imóvel, informando estar no montante de R$ 66.634,10 (sessenta e seis mil; seiscentos e trinta e quatro reais e dez centavos). Sustentou que recebeu proposta de R$ 80.000,00, sendo R$ 20.000,00 em dinheiro, R$ 20.000,00 com entrega de um lote e o remanescente buscaria o pretendente financiamento. Que o requerido recalcitra em atender sua solicitação o que fez com que a autora ingressasse com o pedido judicial. (ID-31476989).

A sentença, fazendo suas razões de decidir, não acatando a pretensão de danos morais, julgou parcialmente a demanda, concedeu o suprimento pretendido, condenou o requerido nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (ID-31507971). Embargos declaratórios parcialmente providos. Consignou nestes, complementando a sentença, a necessidade de o valor apurado ser depositado em juízo para, posteriormente, proceder à divisão entre as partes litigantes, ex-cônjuges.

Sustentou o apelante, em primeiro tópico, preliminar de ausência de interesse de agir da apelada, sua ex-companheira. Salientou que, no caso, não foi procurado a respeito do negocio entabulado, pugnou pela aplicação do contido no art. 485, inciso VI, do CPC.

Sustentou, ainda, que a apelada ficaria com R$ 20.000,00 mais o terreno (R$ 20.000,00), cabendo as dividas ao apelante. Sustentou, ainda, ter direito de preferência, o que não foi considerado.

Contraminuta foi apresentada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Quando o bastante. Determino inclusão na pauta de julgamento.
Providências necessárias. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O relatório traduz os limites recursais e, neste aspecto, na dicção do artigo 1.013 do CPC, será visto em grau recursal. Verifico, por outro lado, a existência das condições de admissibilidade, evidenciado no caso, os requisitos do deferimento da justiça gratuita requerida e assim, conquanto seja ato privativo do relator, para imprimir celeridade na prestação jurisdicional, nesta oportunidade, não residindo os requisitos legais, não vejo como deferir a pretensão da gratuidade da justiça almejada. Deve ser levado em consideração, levando em considerações os aspectos vertidos, que se trata de mero recolhimento dos emolumentos devidos pelo apelante em face do recurso aviado, valor mínimo que não atinge sequer R$ 400,00 (quatrocentos reais).

E, palmar, sobretudo em relação à natureza da demanda, visto esta em todo o seu contexto, que o apelante pode pagar o ínfimo valor sem abalar sua condição financeira ou desprovê-lo de suas atividades básicas. Conquanto que, a rigor da Lei 1.060/50 e § art. 98, §6º do CDC, invoca presunção de sinceridade, quando, de forma clara, se vê patente a violação de tal situação, em face dos aspectos acima, pode e deve ser reprimida esta pretensão de lesão ao erário, isto é, o recolhimento da taxa recursal.

Ademais, na hierarquia de normas infraconstitucionais e normas constitucionais, sempre prevalecem estas e, a rigor do inciso LXXIV, do art. 5º, da CF, indispensável a efetiva comprovação de que não pode pagar os custos processuais e, no caso em comento, de pequena monta. Desta forma, indeferido se apresenta a pretensão de o apelante albergar seu pedido recursal sob auspícios da justiça gratuita. Contudo, a bem da celeridade da prestação jurisdicional, conforme o estabelecido pelo inciso LXXVIII, do art. 5º da CF e formatado pelo art. 4º. do CPC, dou seguimento ao recurso e, ao final, condenar o apelante a depositar o valor devido.

Ficando registrado o aspecto acima, conquanto que não usual, mas que, em situação pretérita já teve respaldo desta colenda Câmara, sempre buscando a realização de uma prestação jurisdicional eficaz e no devido tempo, passando na análise do recurso, dada a situação existente nos autos, desnecessária se apresenta picotar o acórdão em relação às preliminares bem como ao mérito e, desta forma, passo a analisá-las em conjunto.

Inicialmente, traduz o apelante em sua peça recursal ausência de interesse de agir da apelada e, nesta toada, pugna pela extinção do feito, sem julgamento do seu mérito e as cominações derivadas em caso de atendimento de tal questionamento recursal.

Não reside como acatar esta pretensão.

Duas situações intransponíveis residem para que tal situação não seja acatada em grau recursal.

O primeiro, como bem registra na sentença (fls. 37), esta preliminar já foi afastada em primeiro grau de jurisdição, quando da prolação da decisão interlocutória saneadora. E, pelo que se vê, a tempo, forma, modo, não houve a interposição de qualquer recurso o que faz com que preclusa está a pretensão de discutir esta situação novamente, égide da coisa julgada material e princípio da segurança jurídica.

Em segundo plano, o que se pretendeu a autora é conseguir suprimento judicial em face da recalcitrância do apelante em anuir ao contrato de compra e venda celebrada para e venda daquele imóvel pertencente ao casal.

Logo, o interesse de agir é patente. Somente não tem interesse de agir a parte que ingressa no Poder Judiciário com pedido abstrato e que, se vencedora, não lhe trazer qualquer benefício econômico ou moral. Sem mais delongas, não é o caso em apreço.

Como é sabido.

"A legitimidade ad causam é a qualidade para estar em juízo como demandante ou demandado em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma concreta relação entre o sujeito e a causa e se traduz na relevância que o resultado desta virá a ter sobre a esfera de direitos do autor, seja para favorecê-la ou para restringi-la". (DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo Processo Civil. 3ª ed. São Paulo. Malheiros, 2018. p. 116)’.

Quanto o bastante para rejeitar esta preliminar.

Prosseguindo, traduz o apelante que não teve preferência e, nesta situação, na condição de meeiro, deveria ser notificado para exercer este direito.

Correta a sentença que, em poucas palavras, resolveu a questão. ‘Considerando a inércia do requerido em efetuar o depósito do valor referente a venda do imóvel, reconheço a renúncia tácita de preferência’. (sic).

Caminho no mesmo trilho indicado pela sentença que, sintetizando a situação concreta dos autos, não deu azo a este pronunciamento por parte do requerido. Deve ser visto que a ação foi ajuizada em data de 19/04/2018, a sentença foi proferida em data de 24/07/2019, com prazo mais que suficiente para que o requerido, ao menos, depositasse a cota parte pertencente a autora da ação.

Por outro lado, conferindo as provas dos autos, mensagens feitas entre as partes, vários assuntos foram tratados a respeito da necessidade de venda daquele imóvel e, desta forma, dispensável, no caso, o cumprimento da formalidade do direito de preferência que, diga-se, não foi exercida pelo requerido porque não quis, teve tempo para fazê-lo.

Aliás, convém ainda assinalar que, quando do divórcio, conforme a petição inicial elaborada, as partes foram firmes em anotarem, numa só voz, que o imóvel em questão deveria ser vendido.

Desta forma, não reside como albergar este posicionamento recursal.

Resta perquirir a situação de que, segundo o alegado na contestação e reprisado no recurso, a autora ficaria com 50% do valor (R$ 20.000,00 em dinheiro e o terreno de igual valor), enquanto que o requerido arcaria com todas as despesas ainda existentes em relação ao imóvel.

Não é bem assim.

Quando da homologação do termo do acordo em relação ao divórcio do casal, as partes assim convencionaram em relação ao imóvel: ‘A requerente compromete-se em arcar com o saldo devedor resultante do financiamento para construção da casa até que se concretize a venda do imóvel. Desse modo, com a venda será calculado o valor pago nas prestações do financiamento pela Requerente e compensado da divida paga pelo requerido (R$ 10.200,00) e, após, o montante será dividido proporcionalmente.

Soma-se que, na espécie, para definição dos valores a sentença foi cirúrgica. Assim posicionou a magistrada quando, em acatando o embargo declaratório produziu os seguintes argumentos:

‘Com a venda do imóvel, a autora deverá efetuar o depósito judicial do valor integral da venda que, após a apuração do valor remanescente do financiamento, possa ser averiguado, em liquidação de sentença, o valor que corresponderá a cada parte’. (sic).

Deparamos, portanto, com uma sentença ilíquida e, desta forma, não reside nos autos qualquer determinação sobre a divisão o que faz com que, os argumentos criados pelo apelante no que tange a cota de cada um, ainda não definido, não há como albergar seu posicionamento recursal. Se, na fase de cumprimento da sentença, residiram divergências no que a Justiça, através do Estado-Juiz decidir, ai então residirá interesse de recorrer através do manejar do recurso apropriado.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Condeno o apelante a depositar o valor dos emolumentos do preparo recursal em face da situação extraordinária tratada no corpo deste acórdão e na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou contrariado.

Assim voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021